Tribunal: TJES
Processo: 0032191-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0032191-71.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOELSON MOREIRA PINHEIRO e outros
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VEGA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR DESIGNADO: ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE VIDRAÇA EM FECHAMENTO DE VARANDA – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO.

1. Para a lei civil, a responsabilidade pelos danos causados por objetos lançados de uma unidade condominial é, quando possível identificar de onde partiu, do morador do imóvel (proprietário ou inquilino) e, caso contrário, do condomínio (art. 938, CC). No caso concreto não há dúvidas de que foi identificada a unidade autônoma da qual caiu a vidraça.

2. Embora seja inegável a responsabilidade do Condomínio pela manutenção da fachada do edifício, forçoso convir que a manutenção das caixilharias de cada unidade, assim como das janelas e vidraças respectivas, compete aos respectivos proprietários, já que não constituem área comum, especialmente em se tratando de fechamento de varanda. Reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva do condomínio devendo a responsabilidade pelo dano recair exclusivamente sobre o proprietário do apartamento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos,
conhecer dos recursos de apelação e DAR PROVIMENTO ao apelo do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEJA, bem como NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo de
JOELSON MOREIRA PINHEIRO, nos termos do voto do Des Annibal de R. Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.

, nos termos do voto do Des Annibal de R. Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032191-71.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOELSON MOREIRA PINHEIRO

APELANTE/APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VEGA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, a fim de melhor examinar o recurso de apelação interposto por JOELSON MOREIRA PINHEIRO.

Rememoro cuidar-se de ação indenizatória

ajuizada por JOELSON MOREIRA PINHEIRO em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEGA e do ESPÓLIO DE BENEDICTA BORGES SILVA, relativamente a um acidente que causou danos físicos permanentes ao Autor após a queda de um vidro (fechamento de varanda) de uma das unidades condominiais e que restou julgada procedente para condenar os Réus ao pagamento de indenização a títulos de danos materiais no importe de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais), bem como a título de danos morais, fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Do exame que fiz dos autos, alcanço conclusão diversa daquela manifestada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Isso porque, considerando as quantias que vêm sendo habitualmente estabelecidas por esta Egrégia Primeira Câmara Cível em situações análogas - acidentes que deixam sequelas nas vítimas (ou mesmo naquelas em que o desfecho tenha sido seu óbito (da vítima) - tenho que a verba fixada na sentença recorrida revela-se adequada, à luz dos princípios que norteiam o arbitramento do
quantum

indenizatório, quais sejam,
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Desembargador Relator, Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do recurso de apelação de JOELSON MOREIRA PINHEIRO e nego provimento, acompanhando, integralmente, o voto proferido pelo eminente Relator em relação ao recurso interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VEGA.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032191-71.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOELSON MOREIRA PINHEIRO

APELADOS/APELANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEGA E OUTRO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOELSON MOREIRA PINHEIRO
e por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEGA
em face da r. sentença de fls. 318/330, integrada às fls. 394/395, que,
nos autos da
ação indenizatória
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo e
do
ESPÓLIO DE BENEDICTA BORGES SILVA
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento de indenização a títulos de danos materiais no importe de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais), com a incidência de juros moratórios a partir da data do acidente, conforme Súmula nº 54 do STJ e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como a título de danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença
.

Em razões de fls. 346/367, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEGA
aduz, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que foi identificada a unidade autônoma responsável pelo acidente, devendo o seu proprietário ser responsabilizado pelos danos dele advindos. Defende, ainda, que o valor da indenização deve ser reduzido.

Por seu turno,
JOELSON MOREIRA PINHEIRO
,
em recurso acostado às fls. 380/385, pretende a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, uma vez que se encontra incapaz de exercer suas funções habituais e profissionais, teve que se mudar para a cidade de Natal/RN para residir com sua única filha, já que impossibilitado de continuar morando sozinho, foi acometido por diversas sequelas advindas do grave traumatismo craniano sofrido e não pode mais praticar atividades musicais, o que lhe causa angústia diária, uma vez que integrava a Orquestra Sinfônica deste Estado
.

Pois bem.

Cinge-se o objeto do presente recurso em averiguar a responsabilidade do condomínio pelo acidente causado por uma das unidades autônomas que o compõe, bem como a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais em favor do autor, já que os demais termos da sentença não foram objeto de apelação.

No caso em comento, é incontroverso que o autor encontrava-se sentado em uma mesa de estabelecimento comercial (Bar Bimbo), quando foi atingido por uma vidraça que se desprendeu do apartamento 601 do Edifício Vega, tendo sofrido traumatismo craniano grave.

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe, como regra, a configuração de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. É o que se compreende do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Contudo, se o evento danoso é consequência do uso, fruição ou proveito de alguma coisa, deve ser aplicada a responsabilidade pelo fato da coisa, notadamente se esta cai ou é lançada de apartamento, como no caso concreto, nos termos do art. 938 do mesmo
Codex
:

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Conforme lição de Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Neto
[1]
:

"A responsabilidade civil opera, em boa medida, ligando ações humanas a certas consequências. A empresa que poluiu o rio deverá indenizar os danos, o motorista que dirigiu de modo imprudente (e causou danos) deverá indenizar a vítima, o fornecedor cujos serviços lesionam consumidor, contrariando expectativa de segurança, responderá pelas lesões. Mas não são só ações humanas que ensejam responsabilidade civil. Também, em certos casos, uma coisa poderá desencadear o mecanismo indenizatório. Por certo, a coisa deverá estar ligada a alguém - a uma pessoa natural ou jurídica. Mesmo que não tenha havido ato do responsável pela indenização, haverá atribuição jurídica de responsabilidade à luz de circunstâncias julgadas relevantes pelo legislador. Observa-se, geralmente, para atribuição de responsabilidade, a propriedade da coisa (do carro, do apartamento, do animal)".

Portanto, para a lei civil, a responsabilidade pelos danos causados por objetos lançados de uma unidade condominial é, quando possível identificar de onde partiu, do morador do imóvel (proprietário ou inquilino) e, caso contrário, do condomínio.

Dito isso, vejo que no caso concreto não há dúvidas de que foi identificada a unidade autônoma da qual caiu a vidraça.

Ademais, embora seja inegável a responsabilidade do Condomínio pela manutenção da fachada do edifício, forçoso convir que a manutenção das caixilharias de cada unidade, assim como das janelas e vidraças respectivas, compete aos respectivos proprietários, já que não constituem área comum, especialmente em se tratando de fechamento de varanda.

No Relatório Técnico de Vistoria carreado às fls. 29/32, consta a informação de que “
um vidro do guarda corpo que compõe o fechamento de varanda se desprendeu, atingindo um pedestre (Joelson Moreira Pinheiro) que encontrava-se na calçada no momento do acidente. Em vistoria realizada pela Defesa Civil não foi identificado nenhuma anormalidade aparente na estrutura do fechamento de varanda, no entanto orientamos que seja contratara empresa especializada para realizar uma perícia na estrutura do fechamento de varanda e evitar acidentes futuros
”.

Ademais, o Condomínio demonstrou que enviou aos condôminos avisos acerca da necessidade de revisão das janelas, datados de 2014 e 2016, inclusive com a ciência do morador do apartamento 601, do qual adveio a queda (fls. 136/137), bem como que diversas unidades realizaram o serviço de manutenção (fls. 138/150).

Desta forma, considerando que a responsabilidade pela manutenção e conserto é do proprietário da unidade condominial, posto que as janelas/vidraças e suas esquadrias integram a área privativa, bem como que foi identificado o apartamento do qual adveio a queda, entendo ser o caso de acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do Condomínio apelante, devendo a responsabilidade recair exclusivamente sobre o proprietário do apartamento 601.

Lado outro, quanto ao apelo interposto pelo autor, entendo lhe assistir razão quanto à necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Com efeito, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso dos autos, vejo que o autor sofreu traumatismo craniano grave e está em processo de reabilitação há aproximadamente quatro anos. Conforme declaração do fisioterapeuta que o acompanha, “
apresenta hemiparesia à direita, déficit do controle motor em mãos e dedos direitos, e de força em membro inferior direito
” – fl. 46. Os relatórios médicos também demonstram a extensão do dano e das sequelas (fls. 293 e 295).

A própria sentença apontou que o autor “
teve violada sua integridade física, sofrendo impossibilidade de comunicação, fala, locomoção, alimentação sem auxílio de sua filha e, ainda, privação do exercício de atividade pela qual nutria paixão, qual seja, a de músico da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, no qual era contrabaixista e professor desse instrumento na referida escola por 30 anos
”.

Também merece menção que foram veiculadas matérias jornalísticas nas quais o autor afirmou não ter recebido qualquer auxílio do proprietário do imóvel ou do condomínio, dependendo da ajuda de terceiros para custear o tratamento.

A família do autor também foi afetada pelo acidente, já que, estando ele dependente de ajuda para a realização de atividades diárias, precisou ir morar com sua filha em outro Estado.

Assim, penso que o valor da indenização fixado deve ser majorado para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VEJA
, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação

e, também,
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
JOELSON MOREIRA PINHEIRO
,

majorando o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

É como voto
.

[1]
FARIAS, Cristiano Chaves de; CURSO DE DIREITO CIVIL/ Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald Felipe Peixoto Braga Neto - 4.e.d. rev. e atual. - Salvador : Ed. JusPodvim, 2017. P. 584.

Apelação Cível nº. 0032191-71.2016.8.08.0024

Apelante/Apelado: Joelson Moreira Pinheiro

Apelado/Apelante: Condomínio do Edifício Vega

Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Rememoro aos pares que trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 318/330), integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 394/395, proferida pelo MM. Juiz de Direito da (ccc) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Joelson Moreira Pinheiro contra o Condomínio do Edifício Vega e Coeli Benedicta Borges Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenado os requeridos ao pagamento do valor de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais) a título de danos materiais, e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por danos morais, ambos valores acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios, também acrescido de juros de arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O eminente Relator entendeu por dar provimento ao recurso do Condomínio do Edifício Vega, reconhecendo sua ilegitimidade, tendo em vista que a moradora responsável pelo acidente foi devidamente identificada, e dar provimento ao recurso de Joelson Moreira Pinheiro para majorar o dano moral para R$ 250.000, 00 (duzentos e cinquenta mil reais), asseverando a gravidade do evento e sequelas resultantes, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

O eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima acompanhou o eminente Relator quando ao provimento da apelação do Condomínio, porém, divergiu para negar provimento ao recurso de Joelson Moreira Pinheiro, esclarecendo que o valor majorado não está compatível com a jurisprudência da Câmara, mantendo, então, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

De plano, acompanho o relator quanto ao provimento da apelação do Condomínio, tendo em vista a manifesta ilegitimidade diante da identificação do morador da unidade responsável. No entanto, a despeito de compreender a gravidade do evento, como bem apontado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, “
considerando as quantias que vêm sendo habitualmente estabelecidas por esta Egrégia Primeira Câmara Cível em situações análogas - acidentes que deixam sequelas nas vítimas (ou mesmo naquelas em que o desfecho tenha sido seu óbito (da vítima) - tenho que a verba fixada na sentença recorrida revela-se adequada, à luz dos princípios que norteiam o arbitramento do
quantum
indenizatório, quais sejam, da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
acompanho o voto divergente
proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima para
dar provimento ao recurso do Condomínio do Edifício Vega
, reconhecendo sua ilegitimidade, e
negar provimento ao recurso de
Joelson Moreira Pinheiro
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Apelação Cível nº 0032191-71.2016.8.08.0024

Apelante/Apelado:

Joelson Moreira Pinheiros

Apelado/Apelante:

Condomínio do Edifício Vega

Apelado: Espólio de Benedita Silva Borges

Relator:
Desembargador

Júlio Cesar Costa de Oliveira

Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 07.02.2023.

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento o e. Relator
Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira

apresentou sua proposição de voto para
DAR PROVIMENTO

ao recurso d
o
Condomínio do Edifício Vega
, reconhecendo a ilegitimidade passiva deste e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Joelson Moreira Pinheiro
para majorar o valor a título de dano moral para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

E
m sequência de julgamento
,
o

e.
Des
embargador
Substituto

Getúlio Marcos Pereira Neves
concluiu
em acompanhar o relator na integralidade.

Por seu turno, o
e. Desembargador
Annibal de Rezende Lima
inaugurou a
divergência
tão somente quanto ao montante a título de dano moral, mantendo a fixação da sentença em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.
Proposição esta que foi
acompanhada
pelo não menos culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que minha proposição de voto somente recairá sobre a questão divergente –
quantificação do dano moral
.

Assim, analisando os autos com o devido cuidado, sobretudo diante do grave acidente em que foi vítima o ora apelante
Joelson Moreira Pinheiros
,
especialmente
em relação
a quantificação do valor para reparação dos danos morais sofridos,
tem-se que sérias

as
sequelas deixadas
pelo acidente
,
embora não
se pode perder de vista a capacidade
financeira
do causador do dano.

Isso porque de nada adianta o valor ser fixado de form
a
elevada,
sem que efetivamente o causador do dano seja capaz de
quitar
tal valor. Assim, revela-se necessário que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sejam utilizad
o
s como
premissas na fixação do valor.

Portanto, entendo que devemos ter uma visão vanguardista em relação a fixação do dano moral, sobretudo como forma de incrementar os valores a serem fixados por esta Colenda Câmara, aliado, sobretudo, pela desvalorização da moeda causada pela inflação, não fica
r
estanque em situações passadas, a fim de respeitar o caráter pedagógico da medida
,
notadamente para se apresentarem minimamente justas e suficientes ao caso concreto.

Feitas tais considerações, entendo
como razoável a proporcional
o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
valor este trazido
na
tese divergente capitaneada pelo e. Des. Annibal de Rezede Lima e acompanhado pela Des. Janete Vargas Simões.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
especialmente ao nobre relator
,
entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
divergente
trazida pelo e. Desembargador
Annibal de Rezende Lima
,

para
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
de
Joelson Moreira Pinheiro,
mantendo o valor referente ao dano moral fixado em sentença, acompanhando os demais colegas em relação ao desfecho do recurso de apelação do Condomínio do edifício Vega,
DANDO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.